Tribunal: STF
Processo: RE 1337658
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 80):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI DISTRITAL. APLICAÇÃO DE MULTA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    1. O art. 28 da Lei distrital n° 239/1992 destina-se a regulamentar a prestação de serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, com incidência restrita aos permissionários de serviço público.



    2. Multa pecuniária fundamentada em artigo de Lei Distrital declarado inconstitucional é desprovida de amparo legal, sendo indevida sua cobrança por violação ao Princípio da Legalidade.



    3. Ausente o requisito da legalidade no ato administrativo, deve o mesmo ser declarado nulo, bem como todas as penalidades dele decorrente, como a apreensão do veículo e a multa pecuniária, não podendo ato nulo produzir nenhum efeito no mundo jurídico.



    4. Nas causas em que não há condenação, os honorários advocatícios serão fixados segundo apreciação equitativa do juiz, na forma do artigo 20, § 4°, do CPC, devendo ser mantido os honorários fixados levando em conta o atendimento dos parâmetros estabelecidos em lei quando de sua fixação.



    5. Recursos conhecidos e não providos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 22; 30, V; e 175 da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 2, p. 149):



    “(...) para cumprir a obrigação de zelar pelo direto dos usuários, por uma política tarifária adequada e módica e por um serviço adequado, o Poder Público competente há de ter a prerrogativa de punir aqueles que prestem serviço público de forma irregular, burlando as normas de concessão e permissão, visto que desrespeitam frontalmente o princípio da legalidade, afetando toda a estrutura do regime de prestação de serviço e em especial a política tarifária.”



    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 2, p. 152):



    “A interpretação dada pela jurisprudência no sentido da inaplicabilidade da lei distrital 239/92 aos carros de passeio, por não conseguirem estes veículos incutir nos consumidores passageiros a “ilusão” de estarem utilizando um serviço público oficial de transporte é, conforme já demonstrado anteriormente, descompassada com a real intenção da lei e, data vênia, desconectada da realidade cotidiana observada na cidade, haja vista ser hoje o transporte clandestino realizado por veículos de passeio uma realidade incontestável e um dos grandes males sociais enfrentados pela Administração Pública do DF.”



    A Presidência do TJDFT determinou o retorno dos autos ao órgão julgador para reexame e possível retratação, conforme o tema 546 (eDOC 3, p. 13). Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, nestes termos (eDOC 3, p. 27):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 28 DA LEI DISTRITAL Nº 239/1992. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA VOLTADA A IMPEDIR O COMETIMENTO DE FRAUDE CONTRA O TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE PASSAGEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. RE 661.702/DF (TEMA 546). JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DEMAIS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRAÇÃO DO NÃO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. SIMPLES CARONA. 



    1. Segundo o STF, no RE 661.702/DF (tema 546), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, a previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo é constitucional, porém, o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração não o é. 



    2. Configurada a infração atinente à fraude contra o serviço público de transporte coletivo urbano, aplicável as penalidades estipuladas no art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. No entanto, a liberação de veículo apreendido não pode estar condicionada ao pagamento de multas e demais encargos decorrentes de infração.



    3. Não obstante o disposto, invocada questão de fato, o autor se desincumbiu do ônus da prova inserto no art. 373, I, do CPC/2015 (art. 333, I, CPC/1973) e demonstrou que não praticou a infração a ele imputada (transporte irregular de passageiros), afastando, por conseguinte a presunção de veracidade e de legitimidade de que gozam os atos administrativos.



    4. Apelações desprovidas.”



    O recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (eDOC 3, p. 27-58).



    Ademais, reiterou o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 65).



    Após, a Presidência do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 83-84).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém esclarecer que no julgamento eletrônico do RE 661.702-RG, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe de 19.5.2020 (Tema 546), esta Corte firmou a seguinte tese: “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 



    O caso ora em exame, entretanto, trata de matéria diversa, não sendo de aplicação desse tema de repercussão geral. 



    Na espécie, o Tribunal de origem afastou a aplicação do RE 661.702-RG, por concluir que (eDOC 2, p. 84):



    “(...) o art. 28 da Lei Distrital n. 239/92 foi editado com o objetivo de regular a prestação do serviço público de transporte coletivo de passageiros no âmbito do Distrito Federal, de modo que a sua aplicabilidade se afigura restrita aos permissionários de serviços públicos.



    Assim sendo, nos casos em que o transporte irregular de passageiros é realizado por veículos de passeio deve ser observada a regra prevista no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, e não a Lei nº 239/92, eis que se trata de uma infração de trânsito, cuja competência legislativa é da União, e não uma infração administrativa.”



    Assim, conforme os fundamentos que constam no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Lei Distrital 239/92) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO NÃO AUTORIZADO. TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUTO DE INFRAÇÃO. REGULARIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.232.908-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 5.5.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. APLICATIVO. REGULAMENTAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.” (ARE 1.180.297-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 08 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente